Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727251-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO RECORRIDO: JOSE CARLOS FONSECA BOQUADI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA IMÓVEL. APURAÇÃO SALDO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Descabe invocar preliminar de ofício sem a oitiva prévia das partes, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, sob pena de adoção de Decisão de Terceira Via. 2. Reconhecido o dever de prestar contas em Contestação e havendo divergência apenas quanto ao valor do eventual saldo não devolvido em venda de bem dado em garantia de pacto adjeto de Alienação Fiduciária, não há prejuízo às partes se essa apuração se der em Liquidação de Sentença, tendo em vista o Princípio da Prevalência do Procedimento Comum. 3. Recurso conhecido e não provido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI e § 3o, 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, bem como 22, 24, 25 e 2, todos da Lei 9.514/1997, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada teria desrespeitado as referidas normas legais, limitando-se a reproduzir a fundamentação do voto vencido do relator originário; b) artigos 485 e 493, ambos do CPC, defendendo que o recorrido não possui interesse processual na demanda em razão da perda do objeto discutido na lide. Aduz já ter realizado o pagamento perseguido pelo recorrido. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, apontam supostos equívocos que estariam presentes na sentença. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788, e GUSTAVO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186. O recorrido, intimado a ofertar contrarrazões ao recurso especial, juntou petição de requerendo a liquidação da sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida liquidação de sentença proposta pelo recorrido, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 485, inciso VI e § 3o, 550 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, bem como 22, 24, 25 e 2, todos da Lei 9.514/1997, pois “Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF).” (AgInt no AREsp 1716651/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/4/2021). Ademais, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada foi enfrentada unicamente no voto vencido. Incide a Súmula 320/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1381426/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação aos artigos 485 e 493, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido quanto aos supostos equívocos que estariam presentes na sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009